Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA O FIM DE REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESSALVA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO § 11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSIÇÃO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão, além de corrigir eventual erro material ou de fato existente no decisum impugnado.
2. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários de sucumbência somente é cabível em caso de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso.
2.1. Em se tratando de hipótese de acolhimento parcial da pretensão deduzida no recurso de apelação, tem-se por inviabilizada a majoração dos honorários de sucumbência, com base na regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Tendo em vista que, a despeito de o egrégio colegiado haver ressalvado que não seria aplicável, ao caso concreto, a disciplina do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em virtude do acolhimento parcial da pretensão deduzida no recurso de apelação, por erro material, constou da parte dispositiva do v. acórdão a determinação de majoração dos honorários de sucumbência, com base no aludido dispositivo legal, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de corrigir o vício apontado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar erro material na parte dispositiva do v. acórdão impugnado.